Tribunal: TJPA
Processo: 0804401-90.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804401-90.2021.8.14.0039

APELANTE: AGREX DO BRASIL S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, AGREX DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao apreciar mandado de segurança, aplicou a tese firmada no Tema 1.367 da Repercussão Geral do STF e reconheceu que a não incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular só produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes em 29/04/2021. O acórdão embargado afastou o pleito da impetrante por ter sido ajuizado posteriormente à referida data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e se destinam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

4.

A simples irresignação da parte embargante com o conteúdo da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quando todas as teses relevantes foram devidamente enfrentadas.

5.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC e reiterada jurisprudência do STJ.

6.

No caso, a decisão embargada examinou de forma fundamentada e adequada a modulação de efeitos fixada na ADC 49, afastando a aplicação retroativa da tese do STF à ação impetrada após 29/04/2021.

7.

A oposição dos embargos, portanto, revela nítido caráter infringente, com o objetivo de reabrir discussão já exaurida, o que é incabível nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e aborde os pontos essenciais à solução da controvérsia.

3.

A modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 49 vincula as instâncias inferiores e impede a aplicação retroativa da tese de não incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte às ações ajuizadas após 29/04/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDRMS 10103/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STF, ADC 49, j. 24.02.2021, DJe 15.03.2021 (Tema 1.367 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – Juíza Convocada.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGREX DO BRASIL S.A.
(id. 29601309) contra o acórdão lançado no id. 29318752, assim ementado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM ESTADOS DISTINTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49 E DO TEMA 1.367/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITO PROSPECTIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em mandado de segurança que reconheceu o direito à não incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. Questões em discussão.

2. Os embargos do Estado do Pará versam sobre a necessidade de modulação dos efeitos conforme decidido pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral, bem como sobre a impossibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
3. Os embargos da impetrante alegam erro material no dispositivo da decisão que tratou da aplicação da LC 190/22 e questionam a limitação da compensação tributária.

III. Razões de decidir.

4. É necessária a correção do acórdão para se adequar ao entendimento do STF no Tema 1.367, fixando que a não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em estados distintos produz efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024.
5. A compensação tributária deve ser realizada apenas após o trânsito em julgado da decisão, conforme o art. 170-A do CTN e a Súmula 271 do STF, devendo o contribuinte submeter o encontro de contas à análise administrativa.
6. A menção à aplicação do princípio da anterioridade relativamente à LC 190/22 constitui erro material, por não ser objeto da demanda, devendo ser excluída do julgado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos do Estado do Pará acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença e aplicar a modulação dos efeitos conforme Tema 1.367/STF e ADC 49, reconhecendo a não incidência do ICMS a partir de 2024 e fixando que a compensação tributária ocorra após o trânsito em julgado e na via administrativa.

8. Embargos da impetrante parcialmente acolhidos para excluir do acórdão referência à LC 190/22.

Tese de julgamento: "É vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN. A não incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o Tema 1.367/STF, produz efeitos a partir de 2024, ressalvados os processos excepcionados pela modulação da ADC 49."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CTN, art. 170-A; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1490708 RG (Tema 1.367), ADI 49, ADC 49; STJ, AgInt no REsp 2.143.595/SP, AgInt no REsp 1.770.495/RS.

No id. 29601309

a empresa impetrante alega omissão no acórdão que teria deixado de enfrentar fundamentos jurídicos determinantes que afastariam a incidência do ICMS sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, em especial os relativos à Súmula 166/STJ (“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”); ao Tema 1099/STF (ARE 1.255.885), que fixou tese de não incidência do ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular; à ADC 49, julgada em 2021, declarando inconstitucional o trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular” do art. 12, I, da LC 87/96; à modulação dos efeitos fixada pelo STF na ADC 49 não poderia legitimar a cobrança de tributo já declarado inconstitucional, em prejuízo dos contribuintes que se pautaram em jurisprudência consolidada; o recente julgamento de embargos no Tema 1.367/STF, com efeitos infringentes, reforça que a modulação não autoriza cobranças relativas a fatos geradores anteriores a 2024 quando não houve pagamento do imposto.

Requer o saneamento da omissão, com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o seu direito de recuperar/compensar os valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos de sua titularidade desde 20.9.2016, inclusive os valores indevidamente recolhidos a tal título no curso do
mandamus
, até o trânsito em julgado de decisão, especialmente considerando a recentíssima correção de entendimento efetivada pela Suprema Corte, em sede de apreciação de embargos de declaração no Tema 1.367 de Repercussão Geral.

Apresentada contrarrazões pelo Fisco (id. 29674057) para impugnar todos os argumentos e requerer a manutenção do julgado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto, com análise minuciosa do contexto normativo e jurisprudencial que envolve a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 49, reconhecendo, de forma coerente com a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.367, que a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma empresa somente produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes em 29/04/2021.

A presente ação foi ajuizada posteriormente a essa data, como expressamente consignado no acórdão, razão pela qual não se enquadra na ressalva prevista pela Suprema Corte.

Assim, a alegada omissão não se sustenta, porquanto a matéria foi devidamente analisada e enfrentada pelo acórdão ora embargado, nos termos exigidos pelo art. 489, § 1º, do CPC. Ademais, não se verifica qualquer obscuridade ou contradição no julgado.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos opostos pela impetrante, conforme fundamentação ao norte exposta.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/12/2025